Tribunal: TCU
Processo: 027.360/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1569/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Carlo Roberto Simi e Rafael Oliveira Galvão, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, promovendo-se em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.360/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 036.108/2019-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 036.114/2019-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 036.110/2019-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 036.139/2019-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 036.142/2019-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 015.527/2016-6 (Solicitação); TC- Processo 036.105/2019-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 031.247/2011-3 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 036.098/2019-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 009.135/2013-8 (Solicitação); TC- Processo 036.136/2019-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC (21.145.289/0001-07); Jose Geraldo Machado Júnior (XXX.227.887-XX); Leonardo Muller de Campos Futuro (XXX.592.047-XX); Marcel Pereira Maues de Faria (XXX.890.882-XX); Rafael Oliveira Galvão (XXX.591.627-XX); Renato Ludwig de Souza (XXX.859.067-XX); Walter Antônio Adão (XXX.190.836-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ariadne Elloise Coelho, Túlio Carvalho Salgado e outros, representando Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC; Nancylaura Cardoso Leite (29.385/OAB-DF), Luciana Lage Costa (19951/OAB-DF) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Rodrigo Rocha da Silva (79709/OAB-MG), Igor Bruno Silva de Oliveira (98899/OAB-MG) e outros, representando Walter Antônio Adão. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Sr. Carlo Roberto Simi Quitação relativa ao subitem 9.3.3 do Acórdão 2.619/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 11/10/2016, Ata 40/2016. Data de origem da multa: 11/10/2016 Valor original da multa: R$ 20.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 14/01/2019 R$ 597,78 25/02/2019 R$ 599,69 29/03/2019 R$ 602,27 30/04/2019 R$ 606,79 31/05/2019 R$ 610,22 28/06/2019 R$ 611,04 31/07/2019 R$ 611,10 12/08/2019 R$ 612,26 30/09/2019 R$ 612,93 31/10/2019 R$ 612,69 29/11/2019 R$ 613,30 30/12/2019 R$ 616,43 31/01/2020 R$ 623,52 28/02/2020 R$ 624,83 27/07/2020 R$ 624,14 28/08/2020 R$ 626,39 29/09/2020 R$ 627,88 03/11/2020 R$ 631,94 30/11/2020 R$ 637,36 04/01/2021 R$ 643,04 01/02/2021 R$ 652,66 01/03/2021 R$ 654,30 01/04/2021 R$ 660,48 03/05/2021 R$ 666,62 01/06/2021 R$ 669,44 01/07/2021 R$ 675,00 03/08/2021 R$ 678,54 01/09/2021 R$ 685,10 01/10/2021 R$ 691,06 03/11/2021 R$ 699,03 02/12/2021 R$ 707,80 01/02/2022 R$ 731,00 02/03/2022 R$ 734,94 07/07/2022 R$ 1.543,72 10/11/2022 R$ 756,78 Sr. Rafael Oliveira Galvão Quitação relativa ao subitem 9.3.1 do Acórdão 2.619/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 11/10/2016, Ata 40/2016. Data de origem da multa: 11/10/2016 Valor original da multa: R$ 7.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 29/11/2016 R$ 194,95 28/12/2016 R$ 195,30 30/01/2017 R$ 195,89 24/02/2017 R$ 196,63 31/03/2017 R$ 197,38 27/04/2017 R$ 197,87 30/05/2017 R$ 198,04 29/06/2017 R$ 198,66 28/07/2017 R$ 198,20 31/08/2017 R$ 198,68 27/09/2017 R$ 199,05 27/10/2017 R$ 199,37 28/11/2017 R$ 200,21 22/12/2017 R$ 200,77 29/01/2018 R$ 201,65 26/02/2018 R$ 202,24 27/03/2018 R$ 202,88 27/04/2018 R$ 203,07 29/05/2018 R$ 203,51 28/06/2018 R$ 204,33 24/07/2018 R$ 206,89 27/08/2018 R$ 207,58 27/09/2018 R$ 207,40 25/10/2018 R$ 208,39 28/11/2018 R$ 209,33 21/12/2018 R$ 208,89 24/01/2019 R$ 209,21 25/02/2019 R$ 209,87 25/03/2019 R$ 210,78 24/04/2019 R$ 212,36 27/05/2019 R$ 213,57 25/06/2019 R$ 213,84 26/07/2019 R$ 213,87 26/08/2019 R$ 214,27 25/09/2019 R$ 214,51 23/10/2019 R$ 214,48